Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: direito processual civil. apelação. aditamento do pedido. intimação. ausência de prejuízo. nulidade processual. inexistência.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido reconvencional, condenando-o ao pagamento de quantia, com o fundamento que há irregularidade no aditamento do pedido reconvencional sem sua manifestação, consoante exige o art. 329 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício na alteração do pedido reconvencional sem a manifestação do apelante, e se tal alteração causou-lhe prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante teve oportunidade de se pronunciar quanto ao aditamento por ocasião da indicação de outras provas a produzir, porém, restou silente.
4. A alteração do pedido não causou prejuízo à parte apelante, pelo contrário, rendeu-lhe situação jurídica mais vantajosa, com a redução significativa do valor devido.
5. O sistema de nulidade do processo civil é fundado na prova do prejuízo à parte prejudicada, conforme art. 282, §1o, do CPC, o que não se evidencia no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do pedido reconvencional sem a manifestação do apelante, que resultou em redução do valor devido, não configura prejuízo ao apelante. 2. O sistema de nulidade do processo civil exige a prova do prejuízo à parte prejudicada, o que não se verifica no caso.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 282, §1o, 329, 85, §11, 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data do julgamento: 16/11/2023.